Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-91.2024.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000213-91.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA - CPF: 964.645.501-87 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Apelação cível. Exclusão de condenação por dano material e

dano moral coletivo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em razão de desmate irregular de 17,68 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme autuação de 2014. Sentença condenou o apelante ao pagamento de danos materiais e dano moral coletivo.

II. Questões em discussão

2. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, frente à ausência de comprovação de dano ambiental irrecuperável e da condenação ao dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da condenação por dano material é cabível diante da ausência de comprovação de que o dano ambiental seja irrecuperável, considerando que contra o atual ocupante da área foi ajuizada outra ação, visando a recuperação da área degradada, e houve acordo, comprometendo-se o atual ocupante a recuperar a área degradada.

4. O reconhecimento de dano moral coletivo exige demonstração de impacto grave e significativo à coletividade, o que não foi comprovado nos autos, sendo insuficiente o simples desmatamento ilícito sem repercussão social relevante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por danos materiais em ações ambientais exige a comprovação de dano irrecuperável, o que não se verifica no presente caso. 2. A configuração de dano moral coletivo ambiental demanda prova de impacto grave e relevante à coletividade, não configurada no caso concreto.”

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024; N.U

0000985-58.2017.8.11.0044, Desa.MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024; N.U 0002458-28.2018.8.11.0082, Desa, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto

por
FABIANO DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000213-91.2024.8.11.0025, a qual julgou

procedente o pedido, para condenar o Apelante “
a) ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, totalizando R$ 17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais), valor este a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos; b) ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.”

O Apelante pleiteia a justiça gratuita.

No mérito, alega que no ano de 2014 o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA lavrou centenas de Autos de Infração contra todos os moradores da Gleba Rio do Ouro e da Gleba

Nova União, localizadas na zona rural do Município de Juína-MT, apenas em razão de informações de terceiros, que tinham intenção de prejudicar os assentados.

Aduz que a área rural constante do Auto de Infração, como sendo de sua responsabilidade, está inserida em um assentamento rural de mais de 800 hectares e com mais de 120 famílias ocupando os lotes, não havendo registro individual; em muitos lotes não existe CAR e sequer memorial

descritivo, não havendo provas reais de que o apelante é o verdadeiro responsável pelo imóvel.

Mediante tais alegações, sustenta que inexiste nexo de causalidade.

Sustenta que não há dano material a ser indenizado, pois não existem provas de que a área desmatada é irrecuperável, assim como inexistem provas de que a sociedade sofreu danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões no Id 251337758, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 254807683, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, diante da comprovação da hipossuficiência, defiro os benefícios da justiça gratuita.

A Ação Civil Pública Ambiental foi ajuizada em razão da autuação pelo IBAMA, em 2014, pela destruição, a corte raso, de 17,68 hectares de floresta, em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, conforme

Auto de Infração 9095318-E.

No Relatório Técnico do órgão ambiental federal, juntado com a inicial, consta que foi realizada a autuação de inúmeros assentados das Glebas Rio do Ouro e Nova União, localizadas no Município de Juína; que em vistorias realizadas pelo órgão ambiental em referida glebas, foi configurada a infração ambiental, sem identificação dos responsáveis, sendo possível a identificação com base em documentos protocolados junto à Secretaria

Municipal de Agricultura de Juína e foram responsabilizados os posseiros que se encontravam nas áreas.

Consta do Inquérito Civil um memorial descritivo realizado pela SEMA/MT Id 251337673), fl.1, descrevendo o perímetro da área de 50,7569 ha, de 23/6/2014, de propriedade de Fabiano da Silva, com planta anexada e a Dinâmica de Desmatamento elaborada pela SEMA/MT ( fl.1 do Id 251337684), da área de responsabilidade do apelante.

Portanto, a parte autora, ora apelada, produziu prova documental de que a autuação pelo desmate, a corte raso, de 17,68 hectares, ocorreu em área que estava na posse do apelante.

O apelante, por sua vez, ofereceu contestação sem juntar qualquer documento, assim como,

quando as partes foram intimadas para especificar provas, nada requereu.

A suposta ausência de nexo causal, portanto, é mera alegação, que não elide a prova documental juntada pelo apelado.

Entretanto,

consta do Inquérito Civil um Contrato de Compra e Venda (Id 251337672, fls. 10/11), em que o apelante “vende” a Valdecir Rocha dos Santos, uma área de 50,75 hectares na Gleba Rio do Ouro, no ano de 2021, constando os limites e confrontações.

Na conclusão do Inquérito Civil, a douta promotora de justiça assim determinou:

“Considerando que Valdeci Rocha dos Santos trata-se de possuidor da área em comento, verifico que há obrigação solidária nos autos, havendo a necessidade de individualizar as obrigações de indenizar e recuperar a área degradada.

Logo, ao ser identificado como atual possuidor da área no momento em que o polígono de desmate foi noticiado, ao Sr. Fabiano de Souza recairá a obrigação de promover a indenização pelo uso indevido da terra, bem como ao detentor da área Valdeci Rocha Dos Santos, recairá a obrigação de recuperar a área degradada.” (sic)

Diante disso, foi ajuizada a presente ação contra o apelante, objetivando tão somente a sua condenação em danos ambientais materiais e em danos extrapatrimoniais.

Tendo em vista a informação constante do inquérito civil, de que contra o apelante seria pleiteada a indenização e contra o atual posseiro, Valdecir Rocha dos Santos, seria ajuizada ação objetivando a recuperação da

área degrada, procedeu-se a consulta ao PJE de 1º Grau, sendo localizada a Ação Civil Pública

Ambiental nº 1000666-86.2024.8.11.0025.

Em referida ação, ajuizada contra Valdecir Rocha dos Santos, o fundamento também é o Auto de Infração nº 9095318-E, lavrado pelo IBAMA, referente ao desmate de 17,68 hectares, objetivando a condenação em obrigações de fazer e não fazer, voltadas à reparação do dano ambiental, como apresentação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental junto a SEMA/MT.

O Ministério Público e Valdecir Rocha dos Santos entabularam acordo em referido processo, comprometendo-se o requerido a apresentar o protocolo do PRAD junto à SEMA/MT em 90 dias, não praticar infrações ambientais, não explorar economicamente as áreas passíveis de uso que foram desmatadas sem autorização do órgão ambiental, não realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, recuperar a área degradada, etc.

Referido acordo foi homologado.

Tais informações tem relevância, tendo em vista que se houve acordo para a recuperação da área degradada, é indene de dúvida que não se trata de área irrecuperável.

Aliás, sequer foi alegado que o dano não seja passível de

recuperação e para a condenação ao pagamento de indenização por dano material ambiental, é necessária a existência de comprovação de dano ambiental permanente, com perda definitiva.

É nesse sentido que tem decidido este Tribunal:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 0,25 HECTARE – DANO MORAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

Já o dano material, a ausência de comprovação do prejuízo, eis que o desmate recaiu sobre 0,25 hectare de uma área total de 1.004,31 hectares, a recuperação mediante o PRAD, se mostra suficiente.

(N.U 1000969-42.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO DECORRE DA LEI, MAS DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NÃO RECUPERÁVEL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE

- DANOS MORAIS COLETIVOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação, uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária.

(N.U 0002458-28.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Com isso, deve ser excluída da sentença a condenação em dano material.

Com relação ao dano moral coletivo ambiental, para sua configuração é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

O dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desse modo, também é descabida a condenação por

dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024